Tribunal: TJES
Processo: 5002720-47.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Erro Médico; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002720-47.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERIM INTERMEDIACOES DE CONSORCIOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: ANA CLARA MOREIRA DE ALMEIDA RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos nº: 5002720-47.2020.8.08.0035

Embargante: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Embargada: ANA CLARA MOREIRA DE ALMEIDA RODRIGUES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 6564152
cujo entendimento foi no sentido de não conhecer do recurso inominado interposto pela requerida
PERIM INTERMEDIAÇÕES

DE CONSÓRCIOS
, não houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo ora embargante anexado no
id.: 4545926.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

Observo que, de fato, quando do não julgamento do RI apresentado pelo ora embargante, resta caracterizado o vício que merece ser sanado.

Deste modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para suprir a aludida omissão, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

Nesta toada, passo à análise da admissibilidade do Recurso Inominado, preteritamente interposto pelo autor, ora embargante.

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,

contra Sentença proferida na origem, tal qual condenou as rés à cumprir os termos contratuais, de modo a serem efetivadas 42 parcelas de contrato de consórcio, bem como à restituição do valor pago a maior referente às parcelas do mesmo, solidariamente.

Ao analisar o Recurso em destaque
(id.: 4545926)
, verifico que o mesmo foi protocolizado tempestivamente.

O recorrente aduz que é indevida a condenação solidária das requeridas, tendo em vista que o banco
ITAÚ
não faz parte da relação contratual existente entre as demais partes da demanda. Assim, o banco alega ainda ser impossível a alteração do contrato de consórcio ante as particularidades que envolvem a sua atual modalidade.

A instituição bancária requerida afirma ainda que a parte Autora não se atentou às cláusulas contratuais da avença mantida entre ela e a Corré, entendendo que a alteração das parcelas do consórcio é ato abusivo.

Por fim, expõe a impossibilidade de variação do valor das parcelas, tendo em vista que o valor da prestação é o resultado destes percentuais mensais sobre o valor do bem.

Assim, o recorrente pugna pela reforma integral da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A irresignação do recorrente acerca da ausência de participação do banco na referida relação comercial não merece acolhimento posto que, tendo sido comprovada a participação do banco itaú no contrato de referência, deve o mesmo também ser considerado como parte fornecedora, visto que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder por eventual dano.

De igual modo, não há o que se falar em impossibilidade de alteração das parcelas fixadas no consórcio, tendo em vista que a parte autora logrou êxito em comprovar que, preteritamente, o acordo firmado entre as partes foi o de que os valores seriam como exposto pela requerente, e não como foram impostos pelas rés.

Outrossim, como bem pontuado pelo
douto
magistrado da origem, comprovada a mediação da requerida
PERIM
juntamente com o banco recorrente, bem como restando inexistente a presença de qualquer vício apto a macular a negociação havida entre as partes, não há como se deixar de atribuir validade desta avença, uma vez que o contrato tem plena eficácia, impondo-se a seus partícipes, que não têm mais a liberdade de se forrarem às suas consequências,
a não ser com a anuência do outro.

Portanto,
entendo por bem manter a sentença proferida nos seus termos, conforme fundamentação supra.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, a fim de
ACOLHÊ-LOS,
procedendo com o julgamento do Recurso Inominado interposto pelo banco requerido e, no mérito deste,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos aqui fundamentados, de modo a manter a sentença tal como foi proferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)